Tribunal: TJSP
Processo: 0029429-17.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872619
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0029429-17.2020.8.26.0000, da Comarca de Tupã, em que é impetrante/paciente
NELSON CARVALHO MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Indeferiram liminarmente o remédio heroico impetrado por Nelson Carvalho
Martins, em causa própria, com determinação. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0029429-17.2020.8.26.0000 -Voto no 43.926
2
Habeas Corpus no 0029429-17.2020.8.26.0000
Comarca de Tupã
Paciente/Impetrante: Nelson Carvalho Martins
Impetrado: MM. Juiz de Direito da Vara das Execuções Criminais
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
Voto no 43.926
HABEAS CORPUS PLEITO DEFENSIVO DE
CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR EM
PROL DO PACIENTE, DIANTE DA PANDEMIA
DA
COVID-19,
E
AINDA
PORQUE
SE
ENCONTRA EM REGIME MAIS GRAVOSO DO
QUE LHE FOI DEFERIDO.
CASO EM QUE A IMPETRAÇÃO NÃO ESTÁ
INSTRUÍDA COM AS PEÇAS NECESSÁRIAS À
SUA APRECIAÇÃO.
Ordem
indeferida
liminarmente,
com
determinação.
1 Trata-se de habeas corpus impetrado por Nelson
Carvalho Martins, em causa própria, apontando o MM. Juiz de Direito
da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Tupã como autoridade
coatora.
Aduz o paciente/impetrante que sofre constrangimento
ilegal, posto que se viu condenado ao cumprimento da pena corporal de
seis anos, oito meses e dezoito dias de reclusão, em regime prisional
inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33, da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0029429-17.2020.8.26.0000 -Voto no 43.926
3
11.343/06 (fl. 02), alegando que lhe foi deferido o regime semiaberto em
19/02/2020, todavia, ainda não foi transferido para unidade prisional
compatível com o mesmo (fl. 02). Argumenta, demais, que o país se vê
assolado pela pandemia do novo coronavírus, razão pela qual deve ser
determinada a sua soltura (fl. 02), acrescentando, finalmente, que não
possui condições financeiras de constituir advogado (fl. 02). Conclui
pleiteando a concessão de prisão domiciliar.
Este, em síntese, é o relatório.
2 - No caso vertente, liminarmente, há que se indeferir
este writ.
Isso porque o rito do habeas corpus demanda prova
pré-constituída, apta a demonstrar o constrangimento ilegal invocado, de
forma que não há como se dar prosseguimento à marcha processual, vez
que a ausência dessa inviabiliza a apreciação do pedido.
Nesse sentido: ― “HABEAS CORPUS. PUNIÇÃO
DISCIPLINAR MILITAR. ALEGATIVA DE ILEGALIDADE.
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ- CONSTITUÍDA. 1. O writ não foi
instruído com qualquer documento comprovando o alegado,
portanto não se pode conhecer da ordem, ante a ausência de prova
pré-constituída, pois é impossível julgar apenas com base em ilações
sem conhecer o que de fato ocorreu. 2. Ordem denegada à
unanimidade”. (HC 201100010000666 TJPI, Relator: Des. Joaquim
Dias de Santana Filho, Data de Julgamento: 15/02/2011, 2a. Câmara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0029429-17.2020.8.26.0000 -Voto no 43.926
4
Especializada Criminal).
No mesmo diapasão é o entendimento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça: ― “PROCESSUAL PENAL. HABEAS
CORPUS. REITERAÇÃO. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO.
DOCUMENTO
ESSENCIAL.
AUSÊNCIA.
NÃO
CONHECIMENTO. 1 - Não se conhece, em habeas corpus, de
matéria que é mera reiteração de questão já devidamente decidida
em outro writ. 2 - O habeas corpus, como ação mandamental, de
grandeza constitucional, tem de vir instruído com as peças (provas
pré-constituídas) que dão suporte à pretensa ilegalidade, caso
contrário não merece trânsito a insurgência. 3 - Ordem não
conhecida”. (STJ, HC 189216 PR 2010/0201668-2, Relatora: Ministra
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento:
22/03/2011, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe
11/04/2011).
E a respeito também já se pronunciou esta Colenda
Corte: ― “Habeas Corpus
Roubo duplamente qualificado

Insurgência contra a manutenção da custódia cautelar, sob os
argumentos de decisão desfundamentada, de paciente com atributos
pessoais favoráveis à obtenção da liberdade provisória e de excesso
de prazo na formação da culpa - Petição inicial não instruída com
documentos essenciais acerca das alegações nela contidas Falta de
pronta comprovação do constrangimento ilegal alegado Ordem
liminarmente
indeferida.”
(Habeas
Corpus
n.o
0122618-30.2012.8.26.0000 - Mogi Guaçu - 8a Câmara Criminal Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0029429-17.2020.8.26.0000 -Voto no 43.926
5
Des. Moreira da Silva - 19.06.2012 - V.U.).
Nestas circunstâncias, o presente writ há de ser
indeferido in limine, com supedâneo no artigo 248, do Regimento
Interno desta Egrégia Corte.
Isto posto, indefere-se liminarmente o remédio heroico
impetrado por Nelson Carvalho Martins, em causa própria. Deverá,
todavia, o MM. Juiz, providenciar que o paciente seja cientificado
quanto ao teor desta decisão, e nomear-lhe patrono, para esse
pleitear o que entender de direito, em sede de Juízo próprio.
MARCO ANTÔNIO PINHEIRO MACHADO COGAN
RELATOR